Tribunal: STJ
Processo: 0000813-97.2020.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798133 - RJ (2024/0425438-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
BRUNA GESTAL YAMAGUTI - SP447227
AGRAVADO
: FERNANDA REGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE LIMA - RJ142231
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA.
PÓS-BARIÁTRICA.
NATUREZA
REPARADORA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A determinação da realização de provas é uma faculdade do magistrado,
incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis,
protelatórias ou desnecessárias. Dessa forma, o juízo acerca da produção
da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu
reexame, na estreita via do recurso especial, encontra óbice na Súmula no 7
/STJ. Precedentes.
2. O acolhimento das alegações recursais, a fim de identificar a natureza
estética das intervenções cirúrgicas pleiteadas, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f9c775d-8448-4cb6-99a4-5c7a48397a0d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798133 - RJ (2024/0425438-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
BRUNA GESTAL YAMAGUTI - SP447227
AGRAVADO
: FERNANDA REGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE LIMA - RJ142231
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA.
PÓS-BARIÁTRICA.
NATUREZA
REPARADORA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A determinação da realização de provas é uma faculdade do magistrado,
incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis,
protelatórias ou desnecessárias. Dessa forma, o juízo acerca da produção
da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu
reexame, na estreita via do recurso especial, encontra óbice na Súmula no 7
/STJ. Precedentes.
2. O acolhimento das alegações recursais, a fim de identificar a natureza
estética das intervenções cirúrgicas pleiteadas, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro assim ementado:

"Direito do consumidor e Direito Processual Civil. Demanda Indenizatória.
Plano de saúde. Legitimidade passiva da operadora de seguro saúde que
administra o plano. Teoria da asserção. Cerceamento de defesa alegado pela
segunda ré que não se configurou. Prova pericial que era desnecessária para
o julgamento. Correto o indeferimento da produção de prova pericial.
Negativa de autorização para realização de cirurgia de reconstrução
mamária. Autora que foi submetida a cirurgia bariátrica e teve grande perda
de peso. Laudo médicos claros em indicar a necessidade de realização de
reconstrução de mamas. Medida que é parte decorrente do tratamento da
obesidade mórbida. Tema no 1.069, fixado em julgamento de recursos
repetitivos, pelo STJ. Recusa ao custeio do procedimento indicado para o
tratamento da patologia da autora. Enunciado no 340 da súmula do TJRJ.
Conduta abusiva. Dano moral configurado. Enunciado no 339 da súmula do
TJRJ. Recursos desprovidos" (e-STJ fl. 616).

Documento eletrônico VDA50585246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:11
Código de Controle do Documento: 75b04da2-f6df-44b0-861c-94cb172f4904

Em suas razões (e-STJ fls. 649-663), a recorrente aponta negativa de
vigência dos arts. 7, 10, 369 e 374, III, do CPC e 10, II, da Lei no 9.656/1998.
Sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da prova pericial para certificar
que o procedimento cirúrgico pleiteado pela parte recorrida não tem natureza estética.
Esclarece que

"(...) Não há como o juiz aferir pela necessidade dos
procedimentos reclamados, sendo a colocação de prótese mamária, sob o
fundamento de funcionalidade e continuação da cirurgia bariátrica, sem um
mínimo de aprofundamento probatório" (e-STJ fl. 660).

Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 678-687), o recurso não foi admitido
na origem, dando ensejo ao presente agravo, no qual se busca o processamento do
apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"A controvérsia está em saber se o procedimento cirúrgico a
que deveria ser submetida a autora está coberto pelo contrato.
Pelo que se depreende dos autos, foi indicado à autora a
realização de uma cirurgia de reconstrução de mamas com retalhos
cutâneos, em razão de grande perda de peso após ter sido submetida a
gastroplastia (pastas eletrônicas no 36/43).
Verifica-se pelos atestados médicos que ela teve o
diagnóstico de '[p]aciente pós gastroplastia com grande perda
ponderal', atestando o médico que a autora realizou cirurgia
bariátrica 'com perda ponderal de 35 quilos evoluindo com ptose
mamária bilateral e perda constitucional das mamas, indicando
'.
reconstrução de mamas com retalhos cutâneos
O procedimento cirúrgico foi recusado pelas rés, alegando a
exclusão de cobertura contratual para cirurgia estética. Registre-se que não
há controvérsia quanto à cirurgia bariátrica previamente realizada pela
autora. Documento recebido eletronicamente da origem.
Assim, pela prova colhida nos autos, não há dúvidas de que o
procedimento solicitado foi de reconstrução mamária com retalhos cutâneos
pós gastroplastia com grande perda ponderal, e não simples colocação de
silicone para fins estéticos como alegam as apelantes.
A prova produzida é suficiente para demonstrar que o
procedimento cirúrgico no caso possui função reparadora – e não
meramente estética.
É sabido que a cirurgia reparadora constitui etapa do tratamento
após procedimento de cirurgia bariátrica, não se tratando como alegam as
apelantes de cirurgia estética.
Desnecessária, portanto, a realização da prova pericial
para apurar a necessidade da cirurgia reparadora em complemento
.
ao procedimento cirúrgico bariátrico
Registre-se que recentemente, o STJ pacificou a questão no
julgamento do tema repetitivo no 1069, fixando a seguinte tese:

Documento eletrônico VDA50585246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:11
Código de Controle do Documento: 75b04da2-f6df-44b0-861c-94cb172f4904

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo
médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser
parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter
eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se
utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a
divergência técnico assistencial, desde que arque com os
honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do
exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer
desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual
não se vincula o julgador.

Portanto, afasta-se a alegação de não haver previsão contratual
para a realização da cirurgia reparatória devido ao emagrecimento
acentuado em razão da cirurgia bariátrica, eis que configura parte do
tratamento da obesidade mórbida.
Logo, é abusiva a recusa ao custeio do procedimento
necessário ao tratamento da autora.
(...)
Assim, demonstrada a abusividade na conduta das
apelantes, não há como deixar de reconhecer os danos sofridos pela
apelada, diante da recusa injustificada de cobertura do
procedimento necessário para a sua reabilitação.
Registre-se que, no caso, a tutela de urgência foi concedida
somente na sentença, o que demonstra o longo tempo de espera da apelada
para a realização do procedimento, configurando danos morais que devem
ser compensados" (e-STJ fls. 621-623- grifou-se).

Registre-se que a determinação da realização de provas é uma faculdade do
magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis,
protelatórias ou desnecessárias. Dessa forma, o juízo acerca da produção da prova
compete soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do
recurso especial, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
PLANO
DE
SÁUDE.
CIRURGIA
PLÁSTICA
REPARADORA
PÓS-
ACÓRDÃO RECORRIDO
BARIÁTRICA. COBERTURA. POSSIBILIDADE.
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar as
provas pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios
da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz (CPC
/2015, art. 370, caput e parágrafo único).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3.1. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em
vista a desnecessidade da prova pericial. Modificar tal entendimento exigiria
nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
especial.
4. Para a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, firmada na
sistemática dos recurso repetitivos, havendo prescrição médica, os planos de
saúde estão obrigados aos custeio de cirurgia plástica reparadora ou
funcional, após cirurgia bariátrica (Tema n. 1.069/STJ).
Documento eletrônico VDA50585246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:11
Código de Controle do Documento: 75b04da2-f6df-44b0-861c-94cb172f4904

4.1. A Corte local impôs ao plano de saúde o custeio, mediante reembolso,
das despesas médicas da parte agravada referentes à cirurgia de retirada
do excesso de pele - cirurgia plástica reparadora - após o emagrecimento
oriundo da cirurgia bariátrica, o que não diverge de tal orientação.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 2.143.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
30/9/2024
2/10/2024
"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DO ÔNIBUS PELA PASSAGEIRA.
TRANSPORTE INTRAESTADUAL. FATOS ALEGADOS APENAS EM RÉPLICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA PROVA DOCUMENTAL
PRODUZIDA
ILIDIU
NECESSIDADE
DE
PROVA
TESTEMUNHAL
PRETENDIDA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido
- sobre a suficiência da prova documental, alegação de fatos novos
em réplica, desnecessidade de dilação probatória para a oitiva
de prova testemunhal - exigiria o revolvimento e a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido,
o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos
enunciados de Súmula 7 do STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão
recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
Aplicação analógica.
3. Agravo Interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.387.149/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
30/5/2019
4/6/2019

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAL E MATERIAL. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL.
INDEFERIMENTO.PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA
N
7/STJ.
INDENIZAÇÃO.
PREJUÍZOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O nosso sistema processual Civil é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as
provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como
indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da
necessidade ou não da produção de prova pericial e testemunhal,
haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa,
cujo reexame é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7
/STJ.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.488.982/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
16/11/2020
24/11/2020
grifou-se)

Por outro lado, alega a recorrente a contrariedade ao art. 10, II, 4o, da Lei
no 9.656/98, porque a lei autoriza "expressamente a exclusão de cobertura para
procedimento estético " (e-STJ fl. 272).
No ponto, o Tribunal estadual assentou que,

"pela prova colhida nos autos, não há dúvidas de que o
procedimento solicitado foi de reconstrução mamária com retalhos cutâneos
Documento eletrônico VDA50585246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:11
Código de Controle do Documento: 75b04da2-f6df-44b0-861c-94cb172f4904

pós gastroplastia com grande perda ponderal, e não simples colocação de
silicone para fins estéticos como alegam as apelantes" (e-STJ fl. 622).

Com efeito, o acolhimento das alegações recursais, a fim de identificar a
natureza estética das intervenções cirúrgicas pleiteadas, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Assim, considerando a indicação médica para o caso específico, que
consubstancia desdobramento do tratamento de perda de peso, e não estético, como
alega a recorrente, necessária se mostra a cobertura, ante a impossibilidade de
negativa de cobertura securitária nos casos em que a situação clínica do paciente
configura obesidade mórbida.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:11
Código de Controle do Documento: 75b04da2-f6df-44b0-861c-94cb172f4904

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.798.133 / RJ
Número Registro: 2024/0425438-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008139720208190203 202424509326 8139720208190203
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS : GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
BRUNA GESTAL YAMAGUTI - SP447227
AGRAVADO
: FERNANDA REGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE LIMA - RJ142231
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51384244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: a21d529d-d82c-4a6f-9bd9-2ed09f9cbbab

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: a21d529d-d82c-4a6f-9bd9-2ed09f9cbbab